Tribunal: TJES
Processo: 5000865-90.2024.8.08.0003
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000865-90.2024.8.08.0003

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: CRISLEY SILVA CORDEIRO e outros

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000865-90.2024.8.08.0003

EMBARGANTE:
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA: DES
a
. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. PRINCÍPIOS DA SUCUMBÊNCIA E DA CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo contra acórdão que deu provimento à apelação do Estado para afastar sua condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais em ação de internação compulsória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao afastar a condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios, à luz dos princípios da sucumbência e da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.

4. A omissão sanável por embargos ocorre apenas quando o julgador deixa de apreciar questão que deveria ter sido decidida, não abrangendo o mero inconformismo com o resultado do julgamento.

5. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão relativa à incidência dos princípios da sucumbência e da causalidade, concluindo pela inexistência de resistência do ente estatal.

6. A ausência de impugnação substancial ao pedido e o atendimento célere da determinação judicial evidenciam que o Estado não deu causa à demanda, afastando a condenação em honorários.

7. A pretensão da embargante consiste em rediscutir o mérito da decisão, o que é incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial.

2. Não há omissão quando o acórdão aprecia expressamente a matéria controvertida, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.

3. A ausência de resistência do ente público afasta a condenação em honorários sucumbenciais, à luz do princípio da causalidade.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000865-90.2024.8.08.0003

EMBARGANTE:
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA: DES
a
. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra o v. Acórdão (id. 16932454) proferido pela Eg. Terceira Câmara Cível, que, à unanimidade de votos, deu provimento à Apelação Cível interposta pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em seu desfavor, para afastar a condenação do embargado ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Em seu recurso (id. 17523084), a embargante alega: (i) a existência de omissão no acórdão ao afastar a condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios sob o argumento de ausência de resistência; (ii) a incidência do princípio da causalidade e da sucumbência, previstos no art. 85 do CPC; (iii) que a disponibilização da internação compulsória ocorreu apenas após o ajuizamento da ação e concessão de liminar, evidenciando a sucumbência do ente estatal; (iv) a responsabilidade solidária do ente federado na prestação do direito à saúde, nos termos do art. 196 da Constituição Federal; e (v) a aplicação do Tema 1.002 do Supremo Tribunal Federal, que reconhece a possibilidade de condenação do ente público ao pagamento de honorários à Defensoria Pública.

Assim, requer o provimento dos embargos de declaração para sanar o vício da omissão e atribuir efeitos infringentes para condenar o Estado ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Muito bem.
De início, calha frisar que os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, de modo que, na forma do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial.

A
omissão
passível de correção pela via dos embargos “são aqueles (vícios) que recaem sobre ponto que deveria ter sido decidido e não o foi, e
não sobre os argumentos utilizados pelas partes
, sendo certo que não há falar em omissão simplesmente pelo fato de as alegações deduzidas não terem sido acolhidas pelo órgão julgador.” (AgInt no AREsp 986.173/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 03/05/2018).

Fixado isso, apesar da argumentação trazida pela embargante, ao analisar breve trecho do voto componente do acórdão embargado, é possível concluir que as questões devolvidas sobre a incidência dos princípios da sucumbência e da causalidade na fixação dos honorários advocatícios à Defensoria Pública foram expressamente enfrentadas e decididas no acórdão recorrido.

Como prova disso, vale citar alguns trechos do voto condutor do acórdão embargado (id. 16932454):

“De mais a mais, o entendimento jurisprudencial firmou-se no sentido de que os honorários de sucumbência são devidos diante da manifestação de resistência ao pedido, o que, como demonstrado, não ocorreu no caso em apreço, eis que a contestação apresentada pelo Ente Estadual no Id 16106067 diz respeito apenas à incompetência do juízo e à ausência superveniente de interesse recursal.

Nesse sentido, confira-se:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. CONDENAÇÃO AFASTADA. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA MANTIDA. LAUDO CIRCUNSTANCIADO. DIREITO À SAÚDE. RECURSOS PROVIDOS PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS. SENTENÇA CONFIRMADA QUANTO A INTERNAÇÃO REQUERIDA. 1 - O Estado e o Município não deram causa ao ajuizamento da presente demanda, daí a impossibilidade de condenação no pagamento da verba honorária, ante o princípio da causalidade. 2 - Considerando que o Estado tem o dever de assegurar a todos, indistintamente, o direito à saúde, promovendo ações e serviços que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos, nos termos do art. 196 da Constituição Federal e que a necessidade do tratamento requerido restou devidamente comprovada, a confirmação da sentença, no que se refere à internação compulsória, é medida que se impõe. 3 - Recursos providos para afastar os ônus da sucumbência. 4 – Sentença confirmada quanto a internação compulsória. (TJES, 4ª Câmara Cível, Ap e RN nº 0022583-31.2016.8.08.0030, Relator: Desembargador Arthur José Neiva de Almeida, julgado em 22/05/2023).

Portanto, ante a celeridade no atendimento da determinação judicial de internação compulsória, bem como, a ausência de impugnação do pedido em sede de contestação, restou notório que a apelante não opôs resistência na presente ação, portanto, incabível que seja condenado ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Pelas razões expostas,
DOU PROVIMENTO ao recurso para afastar a condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários sucumbenciais.
”

Com base em tudo isso, forçoso reconhecer que o objetivo da parte embargante é rediscutir o mérito recursal, sob o argumento de que houve omissão e contradição deste Órgão Julgador, o que não se revela possível.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.